Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS DE BUSCA PATRIMONIAL. OFÍCIO À SEFAZ/DF. PECULIARIDADES FUNDIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Banco Bradesco S.A. move execução de título extrajudicial (R$ 160.566,08) contra DF Laranjas Ltda., Shirley Marina Rodrigues e Jailton Batista da Silva. Após diversas tentativas de localização de bens por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o juízo indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ/DF.
2. A decisão indeferiu a diligência e suspendeu a execução, estabelecendo lista de medidas previamente rejeitadas, incluindo o ofício requerido.
3. O exequente interpõe agravo de instrumento e pleiteia a reforma da decisão para permitir a expedição do ofício à SEFAZ/DF, argumentando sobre peculiaridades fundiárias do Distrito Federal e a efetividade executiva.
II. Questão em discussão
4. A questão consiste em verificar: (i) se a expedição de ofício à SEFAZ/DF se justifica após o esgotamento das diligências ordinárias de busca patrimonial; e (ii) se a particularidade fundiária do Distrito Federal autoriza a diligência para identificação de imóveis irregulares não abrangidos pelos sistemas tradicionais.
III. Razões de decidir
5. O esgotamento das diligências viáveis pelo exequente — com pesquisas reiteradas em SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD — permite a atuação subsidiária do Judiciário mediante expedição de ofícios a órgãos públicos. A efetividade da execução e a função instrumental do processo legitimam a adoção de medidas complementares quando os meios ordinários se mostram insuficientes. 6. A realidade fundiária do Distrito Federal, com registros de imóveis irregulares e áreas em processo de regularização cadastradas na SEFAZ/DF, autoriza medida excepcional apta a revelar eventuais direitos possessórios não identificáveis nos sistemas federais. Precedentes deste Tribunal admitem a expedição de ofício à SEFAZ/DF quando frustradas as tentativas comuns de localização de bens.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente, Banco Bradesco S.A., para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de informar a existência de imóveis em vias de regularização em nome do executado.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, “c”, 921, §§ 1o, 2o e 4o-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009779, AI 0713933-56.2025.8.07.0000, Rel. Min. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 25/06/2025; TJDFT, Acórdão 1995198, AI 0705834-97.2025.8.07.0000, Rel. Min. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 23/05/2025.